Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708375-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DE LOURDES DANTAS ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intimem-se os embargados, Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 34621137), no prazo legal, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator